Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões é rejeitada, visto que embora o apelo apresente fundamentação sucinta, expressa as razões porque deveria ser reformada a sentença, como exige o art. 1.010 do CPC.

2. Age com culpa pelo acidente o condutor que adentra a via vicinal sem a necessária atenção, vindo a colidir com motocicleta.

3. A responsabilidade civil é caracterizada, uma vez comprovados a ação ou omissão do agente, mediante culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo.

4. O acidente de trânsito que causa lesões físicas ultrapassa o mero dissabor socialmente aceitável, sobretudo porque provocada fratura exposta e submetida a vítima à condução hospitalar, procedimentos cirúrgicos e ao afastamento de suas atividades habituais.

5. É reconhecido o direito à reparação por danos extrapatrimoniais e julgada adequada a quantia fixada na origem, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por representar quantia proporcional à gravidade da culpa e do dano.

6. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária imposta ao apelante é majorada de 5% para 10% sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §11 do CPC.

7. Apelo desprovido.